Tribunal: TCU
Processo: 021.627/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Fahd Haddad, Irmandade da Santa Casa de Londrina e José Cyrilo da Silveira Mendes contra o Acórdão 3.194/2017-Segunda Câmara, por meio do qual foi provido o Recurso de Reconsideração do MPTCU contra o Acórdão 1.479/2015  Segunda Câmara , para julgar irregulares as contas dos ora recorrentes, com a imposição de débito solidário e a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Fahd Haddad, Irmandade da Santa Casa de Londrina e José Cyrilo da Silveira Mendes contra o Acórdão 3194/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foi provido o Recurso de Reconsideração do MPTCU contra o Acórdão 1479/2015-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Raimundo Carreiro), para julgar irregulares as contas dos ora recorrentes, com a imposição de débito solidário e a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, e tornar insubsistente o Acórdão 3194/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente e aos demais interessados.